Tribunal: TJSP
Processo: 1001815-61.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de validade de diploma – Sentença que converteu a obrigação de fazer pleiteada em perdas e danos e julgou a ação procedente em face da corré CEALCA e improcedente no que tange à corré UNIG – Apelo da demandante objetivando o deferimento da validação do diploma pretendida na exordial – Requerente que concluiu curso de graduação de licenciatura em pedagogia e teve

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de validade de diploma – Sentença que converteu a obrigação de fazer pleiteada em perdas e danos e julgou a ação procedente em face da corré CEALCA e improcedente no que tange à corré UNIG – Apelo da demandante objetivando o deferimento da validação do diploma pretendida na exordial – Requerente que concluiu curso de graduação de licenciatura em pedagogia e teve seu diploma devidamente registrado pela UNIG – Posterior cancelamento do registro pela universidade que se afigura indevido – Portaria n. 738/2016 do Ministério da Educação que não pode servir como baliza para o cancelamento de registros de diplomas efetuados antes de sua edição – Afronta a ato jurídico perfeito e a direito adquirido – Violação ao art. 5o, inciso XXXVI, da CF/1988 – Restabelecimento do registro do diploma da demandante que se impõe – Precedentes – Obrigação de fazer pleiteada que não se afigura inexequível – Instituições de ensino requeridas que não demonstraram que o diploma da apelante encontrava-se maculado com as irregularidades previstas na Resolução n. 862/2018 do Ministério da Educação – Corré UNIG que se mostra apta a validar o diploma da postulante – Portaria n. 910/2018 do Ministério da Educação que revogou a Portaria n. 738/2016 e determinou à UNIG a correção de eventuais inconsistências verificadas em registros de diplomas cancelados – Universidade ré que, em cumprimento à antecipação de tutela deferida nos autos, procedeu à validação do diploma da requerente, de sorte que a conversão da obrigação de fazer pleiteada em perdas e danos não se mostra justificada – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001815-61.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
FERNANDA MUSSATO VASCONCELOS, são apelados ASSOCIAÇÃO DE
ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU (UNIVERSIDADE IGUAÇU) - UNIG e
CEALCA (CENTRO DE ENSINO ALDEIA DE CARAPICUIBA LTDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO E WALTER
BARONE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001815-61.2019.8.26.0127 -Voto no
2
Valor da causa: R$10.000,00
Sentença disponibilizada em 25/06/2020
Honorários: 10% sore o valor da causa
APELAÇÃO N. 1001815-61.2019.8.26.0127
COMARCA DE CARAPICUÍBA
APELANTE: FERNANDA MUSSATO VASCONCELOS
APELADO: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇI UNIG E CEALCA
(CENTRO DE ENSINO ALDEIA DE CARAPICUIBA LTDA)
VOTO N. 11349
APELAÇÃO Ação declaratória de validade de diploma
Sentença que converteu a obrigação de fazer pleiteada em
perdas e danos e julgou a ação procedente em face da corré
CEALCA e improcedente no que tange à corré UNIG

Apelo da demandante objetivando o deferimento da
validação do diploma pretendida na exordial Requerente
que concluiu curso de graduação de licenciatura em
pedagogia e teve seu diploma devidamente registrado pela
UNIG

Posterior
cancelamento
do
registro
pela
universidade que se afigura indevido Portaria n. 738/2016
do Ministério da Educação que não pode servir como baliza
para o cancelamento de registros de diplomas efetuados
antes de sua edição Afronta a ato jurídico perfeito e a
direito adquirido Violação ao art. 5o, inciso XXXVI, da
CF/1988
Restabelecimento do registro do diploma da
demandante que se impõe Precedentes Obrigação de
fazer pleiteada que não se afigura inexequível Instituições
de ensino requeridas que não demonstraram que o diploma
da apelante encontrava-se maculado com as irregularidades
previstas na Resolução n. 862/2018 do Ministério da
Educação
Corré UNIG que se mostra apta a validar o
diploma da postulante Portaria n. 910/2018 do Ministério
da Educação que revogou a Portaria n. 738/2016 e
determinou à UNIG a correção de eventuais inconsistências
verificadas em registros de diplomas cancelados

Universidade ré que, em cumprimento à antecipação de
tutela deferida nos autos, procedeu à validação do diploma
da requerente, de sorte que a conversão da obrigação de
fazer pleiteada em perdas e danos não se mostra justificada
Sentença reformada RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de “ação declaratória de validade de diploma de ensino
superior” ajuizada por FERNANDA MUSSATO VASCONCELOS em face de
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU (UNIG) e CENTRO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001815-61.2019.8.26.0127 -Voto no
3
ENSINO ALDEIA DE CARAPICUÍBA LTDA (CEALCA).
Narra a autora na exordial que: (i) obteve formação no curso
superior de licenciatura em pedagogia ofertado pela ré CEALCA; (ii) após a
conclusão do curso e o preenchimento de todos os requisitos necessários, referida
instituição de ensino emitiu seu diploma em 14.06.2016, o qual foi registrado pela
ré UNIG em 06.09.2016 sob o n. 9296; (iii) o registro de seu diploma, contudo, foi
cancelado, o que vem lhe causando graves problemas profissionais, uma vez que se
encontra sob o risco de ser exonerada do concurso público no qual foi aprovada;
(iv) colegas de turma que também cursaram licenciatura em pedagogia junto à ré
CEALCA, mas tiveram seus diplomas registrados por outras universidades, não estão
enfrentando os mesmos problemas; (v) o registro do diploma efetuado pela ré
UNIG configura ato jurídico perfeito, e, por isso, não pode ser cancelado, em
respeito ao art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988.
Pleiteia, assim, “a anulação do cancelamento do diploma e a
validação do diploma para todos os fins de direito, devendo as rés fazer e custear
solidariamente todos os atos necessários para a validação do diploma” (sic fls.
29). Subsidiariamente, caso o cumprimento da obrigação pela UNIG seja impossível,
requer que a ré CEALCA seja condenada a proceder com o registro de seu diploma
junto a outra instituição universitária.
Às fls. 419/422, a ilustre magistrada de piso acolheu exceção de
incompetência suscitada pela ré UNIG e determinou a redistribuição dos autos à
Vara do Juizado Especial Cível Federal de Osasco/SP.
Instaurado o conflito de competência n. 171.872, o Superior
Tribunal de Justiça declarou a competência do Juízo de Direito da 4a Vara Cível de
Carapicuíba para dirimir a controvérsia estampada no presente feito (fls. 438/443).
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 444/451, por meio da qual o
douto Juízo a quo julgou (i) “PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial para
condenar a CEALCA- CENTRO DE ENSINO ALDEIA DE CARAPICUÍBA LTDA ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001815-61.2019.8.26.0127 -Voto no
4
pagamento das perdas e danos a serem apurados em liquidação da sentença e no
pagamento da multa diária no total de R$ 30.000,00 atualizados até a data do
pagamento pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e juros de mora
de 1% ao mês a partir da intimação da decisão (15/05/2019)”; e (ii)
“IMPROCEDENTE a pretensão inicial formulada por Fernanda Mussato Vasconcelos
em face da ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU, com fundamento
no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil”.
Em razão da sucumbência, condenou a ré CEALCA ao
enfrentamento das custas e despesas processuais. No que tange aos honorários
advocatícios, determinou à instituição de ensino vencida a destinação de 10% do
valor da causa ao patrono da requerente e, à autora, o pagamento de igual
importância ao causídico da corré UNIG.
Irresignada, apela a postulante às fls. 453/466, reiterando, em
síntese, os termos da inicial. No mais, assevera que “a conversão em perdas e danos
contra a FALC não produz nenhum efeito prático e útil, a apelante perderá o seu
cargo e a profissão, bem como a apelada FALC não terá condição de pagar a
condenação de perdas e danos de tantos milhares de alunos que tiveram os seus
diplomas cancelados (sic
fls. 456). Pugna, assim, pelo provimento do presente
recurso, a fim de que a demanda seja julgada totalmente procedente e o registro de
seu diploma seja restabelecido.
As rés deixaram transcorrer in albis o prazo para oferta de
contrarrazões.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que a autora concluiu, em 10.12.2015,
curso superior de pedagogia junto à Faculdade da Aldeia de Carapicuíba (FALC),
instituição de ensino superior mantida pela corré CEALCA (vide histórico escolar de
fls. 39/41).
Tendo em vista a proibição imposta às instituições de ensino não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001815-61.2019.8.26.0127 -Voto no
5
universitárias quanto ao registro de diplomas, prevista no art. 48, §1o, da Lei n.
9.394/19961, o diploma da requerente, muito embora tenha sido emitido pela FALC
(fls. 37), foi registrado pela corré UNIG, aos 06.09.2016, sob o n. 9296 (fls. 38).
Ocorre que o diploma da autora teve seu registro cancelado,
motivo pelo qual a demandante, professora concursada, viu-se sob o risco de ser
exonerada de seu cargo, ajuizando, então, a presente demanda a fim de ver
declarada a validade do aludido documento.
A ilustre magistrada de piso, muito embora tenha julgado
procedente a pretensão deduzia na inicial, por entender que a declaração de
validade do diploma teria se tornado impossível, converteu a obrigação de fazer
pleiteada pela demandante em perdas e danos e afastou a responsabilidade da
corré UNIG pelos prejuízos ocasionados à requerente, fundamentando seu
posicionamento nas seguintes premissas: (i) não cabe ao Juízo validar diploma
permitindo que produza seus efeitos; (ii) a Portaria SERES/MEC 862/2018 apurou
que eventuais irregularidades macularam todos os diplomas emitidos pela FALC,
dentre eles o da autora; (iii) não caberia à UNIG encaminhar o diploma da
requerente a registro em outra instituição universitária, seja porque tal providência
deve ser tomada pela própria entidade de ensino que o emitiu, seja porque o fato
de a UNIG pleitear o registro de um documento por ela cancelado representaria um
contrassenso.
Pois bem. A irresignação merece prosperar.
A Portaria n. 738/2016 do Ministério da Educação, publicada em
23.11.2016, instaurou processo administrativo em face da corré UNIG, prevendo,
em seu art. 2o, a aplicação de “medida cautelar administrativa de suspensão da
autonomia universitária, em especial, o impedimento de registro de diplomas,
inclusive em desfavor da própria IES, bem como o sobrestamento do processo de
1 “Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade
nacional como prova da formação recebida por seu titular.
§1o Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles
conferidos por instituições não-universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo
Conselho Nacional de Educação”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001815-61.2019.8.26.0127 -Voto no
6
recredenciamento da UNIG durante a instrução do presente processo administrativo
ou até decisão ulterior”.
A universidade apelada, contudo, não poderia, com base no
impedimento que lhe fora imposto, cancelar o diploma da demandante, haja vista
que o documento fora registrado em 06.09.2016, ou seja, anteriormente à
publicação da referida Portaria n. 738/2016. Afinal, a medida cautelar aplicada pelo
Ministério da Educação à universidade requerida não pode retroagir para alcançar
ato administrativo pretérito, pois que tal conduta implicaria em violação ao direito
adquirido da postulante.
Vale dizer, uma vez que o diploma da autora foi considerado
válido e passou a produzir seus efeitos, não se mostra razoável que uma portaria
editada posteriormente ao registro do referido documento determine seu
cancelamento.
Disso se extrai, portanto, que o cancelamento operado sobre o
registro do diploma da apelante se deu de forma irregular, haja vista que
representou violação a ato jurídico perfeito, em flagrante afronta ao art. 5o, inciso
XXXVI, da Constituição Federal de 1988, e, por isso, merece ser revertido.
Nesse sentido, eis precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência
Provas dos
autos aptas ao julgamento da causa Preliminar rejeitada.
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Prestação de serviços educacionais Interesse da
União, nos termos do art. 109, I, da CF Matéria que restou
superada nos presentes autos, em virtude do Conflito de
Competência n. 171569/SP, julgado pelo C. Superior Tribunal
de Justiça
Conclusão do curso de graduação de
licenciatura em letras, com expedição de diploma e
competente registro perante o Ministério da Educação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001815-61.2019.8.26.0127 -Voto no
7
Posterior
cancelamento do registro do diploma
pela
instituição de ensino
Descabimento
Aluna que não
pode ser prejudicada por penalidade administrativa
imposta às rés, após ter concluído regularmente o curso
oferecido Reconhecimento quanto à validade do registro
do diploma que se impõe Danos morais configurados
Responsabilidade solidária reconhecida Valor estabelecido
em primeiro grau adequado e justo, eis que baseado em
critérios de significância, razoabilidade e proporcionalidade
Sentença mantida
Honorários recursais devidos, nos
termos do art. 85, §11, do CPC
Recuso improvido, com
observação”
(TJSP;
Apelação
Cível
1002773-03.2019.8.26.0077;
Relator
(a): Lígia
Araújo
Bisogni; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
de Birigui - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2020;
Data de Registro: 29/09/2020) sem destaques no original;
“MANDADO DE SEGURANÇA
Concurso Público para
provimento do cargo de Professor Educação Básica I

Impetrante que não logrou tomar posse no cargo em razão
do cancelamento do registro do diploma de Licenciatura
plena em Pedagogia, o qual se deu por força da aplicação
de medida cautelar administrativa de suspensão da
autonomia universitária da instituição responsável pelo
registro
Os efeitos da Portaria no 738/2016 não podem
retroagir para bulir com o ato jurídico perfeito, como é o
caso do registro do diploma expedido em favor da
impetrante
Sentença mantida
Recurso e reexame
necessário
improvidos”
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária 1052973-86.2019.8.26.0053; Relator (a): Luiz
Sergio Fernandes de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001815-61.2019.8.26.0127 -Voto no
8
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
20/11/2020; Data de Registro: 20/11/2020) sem ênfase no
original;
“APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. POSSE. DIPLOMA DE LICENCIATURA PLENA EM
PEDAGOGIA, EXPEDIDO PELO INSTITUTO SUPERIOR DE
EDUCAÇÃO
ALVORADA
PLUS,
CANCELADO
PELA
UNIVERSIDADE IGUAÇÚ - UNIG, APÓS A INSTAURAÇÃO DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO
MEC. Quando da expedição e registro do
diploma, a UNIG estava regular perante o MEC, motivo
pelo qual a cassação do diploma é posterior, não podendo
retroagir para alcançar ato administrativo anterior,
violando, por consequência, o direito adquirido da
impetrante. Sentença reformada. Recurso provido” (TJSP;
Apelação
Cível
1029528-39.2019.8.26.0053;
Relator
(a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/09/2020; Data
de Registro: 14/09/2020) sem negrito no original.
Em continuidade, com todo o devido respeito ao entendimento
perfilhado pela nobre magistrada de piso, não há que se considerar que a obrigação
de fazer pretendida pela demandante, qual seja, a declaração de validade de seu
diploma, tenha restado inexequível.
Afinal, ao contrário do quanto constou no r. decisum vergastado, a
Portaria n. 862/2018 do Ministério da Educação não representa óbice à validação
do registro do diploma da requerente. Isso porque, muito embora tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001815-61.2019.8.26.0127 -Voto no
9
determinado no art. 6o2 do referido ato normativo o cancelamento de diplomas
quando evidenciadas determinadas irregularidades, as instituições de ensino
requeridas não demonstraram a ocorrência, no caso sub judice, de nenhuma das
hipóteses elencadas nos incisos do mencionado dispositivo autorizadoras do
cancelamento.
Por sua vez, preservado o convencimento do douto Juízo
unipessoal, não se entreveem nos autos razões pelas quais a referida validação não
pudesse ser levada a cabo pela corré UNIG.
Em primeiro lugar, porque a Portaria n. 910/2018 do Ministério da
Educação, além de ter revogado a Portaria n. 738/2016 que impôs a medida
cautelar à universidade ré, determinou à UNIG, em seu art. 4o, a correção “de
eventuais inconsistências constatadas pela SERES/MEC nos 65.173 registros de
2 “Art. 6o A identificação e o cancelamento imediato, pela FALC, de eventuais diplomas expedidos de
cuja análise fique evidenciada a sua irregularidade a partir da identificação de uma das seguintes
situações, entre outras, que violem o marco regulatório educacional:
I) oferta de educação superior sem o devido ato autorizativo;
II) oferta de educação superior em desconformidade com os atos autorizativos da IES, entre eles o
quantitativo de vagas autorizadas para os seus cursos de graduação e o local autorizado para a
oferta;
III) terceirização de atividade finalística educacional, sob quaisquer designações, incluindo cursos
livres equivocadamente caracterizados como de extensão, na oferta de educação superior;
IV) convalidação ou aproveitamento irregular de estudos ofertados por instituições credenciadas ou
não para a oferta de educação superior, sob quaisquer denominações, incluindo cursos livres
equivocadamente caracterizados como de extensão, para acesso à educação superior;
V) diplomação de estudantes cuja formação tenha ocorrido em desconformidade com a legislação
educacional;
VI) expedição de diplomas de alunos não declarados no Censo da Educação Superior do Inep.” sem
destaque no original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001815-61.2019.8.26.0127 -Voto no
10
diplomas cancelados, no prazo de 90 (noventa) dias a contar do recebimento de
notificação da SERES/MEC”. Ora não tendo as partes demonstrado inconsistências
no diploma da requerente passíveis de correção, inexistem motivos para que ele
continue com seu registro cancelado.
Em segundo lugar, e de forma ainda mais relevante, porque a
própria UNIG, em cumprimento à tutela de urgência determinada nestes autos,
demonstrou ter validado o diploma da apelante (fls. 315 e fls. 372), não subsistindo
razão à conversão da obrigação de fazer pleiteada em perdas e danos, uma vez que
a validação do diploma já foi realizada e merece, unicamente, ser confirmada.
Por derradeiro, cumpre salientar que, julgando caso análogo, a
Colenda 21a Câmara de Direito Privado, por meio de v. acórdão da lavra do ilustre
Desembargador Sebastião Flávio, reconheceu a responsabilidade solidária da corré
UNIG pela revalidação do diploma de estudante, baseando o seu posicionamento na
integração desta última na cadeia de consumo, nem sua responsabilidade objetiva e
no princípio da reparação integral. Confira-se a ementa do respectivo julgado:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de
condenação à obrigação de fazer e a indenizar por danos
morais. Ilegitimidade de parte. Corré apelante que faz parte
da cadeia de consumo de serviços. Cancelamento do
registro do diploma. Solidariedade na relação jurídica em
causa. Responsabilidade objetiva. Obrigação de ambas as
rés de proceder ao revalidamento do documento. DANO
MORAL. Verificação no caso em concreto dos efeitos
prejudiciais provocados, especialmente pela iminente posse
da autora no cargo de professora da educação infantil da
rede de ensino da municipalidade. "Quantum" fixado em
valor que atende aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Ausência de enriquecimento indevido da
vítima.
Parcial
procedência.
Manutenção.
Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001815-61.2019.8.26.0127 -Voto no
11
denegada”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000389-51.2019.8.26.0438; Relator (a): Sebastião Flávio;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de
Penápolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 04/11/2019; Data
de Registro: 04/11/2019) sem destaques no original.
A seguir, traz-se à colação elucidativo excerto do v. aresto em
apreço:
“Ora, como dito, trata-se de questão em que se verifica a
responsabilidade solidária entre as rés, pois ambas fazem parte
da cadeia de fornecimento de serviços. O que é relevante é o fato
de que o consumidor tem a seu dispor o direito de escolher, dentre
os membros dessa cadeia de consumo, aquele em face de quem
ela pretende demandar e, no caso, a autora demandou contra
ambas as prestadoras dos serviços educacionais. A condição de
fornecedoras de serviços coloca as rés em situação de
responsáveis integrais pelos danos provocados ao consumidor,
independentemente da análise de culpa. Isso decorre do direito
básico à efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e
morais, em corolário do princípio da reparação integral do
consumidor. Sabe-se, assim, que a responsabilidade civil no
âmbito das relações de consumo é de natureza objetiva,
carecendo, pois, para a caracterização do dever de indenizar, da
necessária demonstração de seus requisitos ensejadores, quais
sejam, a prática de ilícito, o dano experimentado pelo consumidor
e o nexo de causalidade que os une, prescindindo da análise de
culpa
do
fornecedor
para
o
evento. À vista dessas
considerações, de rigor a reforma da r. sentença para,
confirmando-se a antecipação de tutela concedida às fls.
269/270, condenar as requeridas à obrigação de fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001815-61.2019.8.26.0127 -Voto no
12
atinente à validação do registro do diploma da demandante”.
Em razão do presente desfecho, dá-se provimento ao apelo
julgando-se procedente a ação, cabendo às rés o enfrentamento das custas e
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios devidos ao patrono
da requerente, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, com fundamento no
art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC/2015.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda a matéria
devolvia no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora